Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-74.2025.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000331-74.2025.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADRIANO BATISTA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
WOSNEM BATISTA SANTOS, CARLUSIA SOUSA BRITO, GETULIO SANTOS MOREIRA, VICTORIA LIMA LACERDA PAES LEME, FABIO HENRIQUE RIBEIRO LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ESTER VIANA SILVA GAMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NULIDADES EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por réus contra acórdão que, em julgamento de apelações, manteve integralmente condenação proferida pelo Tribunal do Júri, rejeitando preliminares de nulidade e negando provimento aos recursos defensivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições ao deixar de analisar alegações de nulidades processuais e violação a dispositivos legais; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou viabilizar prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentação adequada e coerente para a solução da controvérsia.

O acórdão embargado enfrentou de forma global e fundamentada as alegações defensivas, afastando as nulidades suscitadas com base na preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

A ausência de análise individualizada de fatos específicos não configura omissão quando há fundamento jurídico suficiente que prejudica o exame das alegações, como ocorre com o reconhecimento da preclusão.

Não há contradição interna quando o acórdão adota fundamentos distintos para rejeitar teses diversas, como a genericidade das alegações e a incidência da preclusão.

A inércia da defesa em arguir nulidades no momento oportuno, conforme registrado em ata de julgamento, acarreta sua convalidação, impedindo análise posterior.

Alegações de parcialidade do júri baseadas em presunções genéricas, como pequeno porte da comarca ou comoção social, não são aptas a demonstrar comprometimento da imparcialidade.

O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria pelo tribunal.

A pretensão dos embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reabrir discussão já decidida, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado. 2. A fundamentação judicial é suficiente quando enfrenta de forma global as questões essenciais, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os argumentos. 3. As nulidades ocorridas em plenário do júri devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. 4. Alegações genéricas de parcialidade do júri não invalidam o julgamento sem prova concreta. 5. O prequestionamento se satisfaz com o efetivo debate da matéria, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000331-74.2025.8.05.0155
, em que figuram como apelante ADRIANO BATISTA RIBEIRO e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.